Tribunal: TJSP
Processo: 1069324-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE. Os contratos de plano de saúde coletivo não estão sujeitos aos limites de reajustes impostos pela ANS. Grupos de segurados apresentam características que demandam medidas capazes de manter o equilíbrio econômico financeiro, no entanto, para que os aumentos sejam válidos é preciso que o contrato estabeleça critérios claros e a contratada apresente os cálculos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE. Os contratos de plano de saúde coletivo não estão sujeitos aos limites de reajustes impostos pela ANS. Grupos de segurados apresentam características que demandam medidas capazes de manter o equilíbrio econômico financeiro, no entanto, para que os aumentos sejam válidos é preciso que o contrato estabeleça critérios claros e a contratada apresente os cálculos que justifiquem as alterações. No caso concreto, não houve comprovação de que os consumidores tivessem acesso às fórmulas e dados necessários para aferir a adequação dos reajustes anual e por sinistralidade. Da forma como apresentados, não é possível admitir-se os reajustes previstos em contrato, cabendo a incidência excepcional dos valores editados pela Agência Reguladora. Futuramente, a sinistralidade deve ser demonstrada de forma clara e objetiva, sob pena de ser novamente afastada. A devolução dos montantes pagos a maior deve se dar de forma simples e respeitando a prescrição trienal. RECURSO PROVIDO.